Tribunal: TJBA
Processo: 8005110-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005110-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULINO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E RECONHECER A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

I.
CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentado em face de associação mutualista, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário supostamente não autorizados.

Sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, determinando a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis.
Interposição de agravo de instrumento pelo autor, sustentando a natureza consumerista da demanda e requerendo a permanência dos

autos na Vara Especializada. Ausência de contrarrazões.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a relação entre aposentado e associação mutualista, a partir de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, configura relação de consumo, justificando a competência das Varas de Relações de Consumo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da finalidade lucrativa da entidade, bastando a prestação de serviços mediante remuneração.

A atividade exercida pela associação, consistente na oferta de benefícios coletivos a aposentados mediante desconto em folha, insere-a na cadeia de consumo, sujeitando-a à legislação consumerista (art. 3º do CDC).

A controvérsia trata de falha na prestação de serviço e prática abusiva, nos termos dos artigos 14 e 39, III, do CDC, atraindo a incidência das normas protetivas.

A hipervulnerabilidade do aposentado autor reforça a necessidade de aplicação da legislação consumerista, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
Jurisprudência consolidada reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para julgamento de ações que versem sobre descontos indevidos realizados por associações mutualistas em benefícios previdenciários.

Jurisprudência citada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO IDENTIFICADA – COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO (AI 8059486-56.2023.8.05.0000, Des. Maurício Kertzman Szporer).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO (AI 8062488-34.2023.8.05.0000, Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a competência absoluta da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento: A relação entre aposentado e associação mutualista que realiza descontos em benefício previdenciário configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo para processamento e julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, 4º, I, 6º, VIII, 14 e 39, III.

Jurisprudência relevante citada:

AI 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.
AI 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005110-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULINO DE SANTANA e como agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.